Tribunal: TJDFT
Processo: 0719028-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDIEMBRAPA LTDA-SICOOB em face à decisão da Primeira Vara Cível de Taguatinga que indeferiu o pedido de penhora de 30% (trinta por cento) da remuneração do devedor, paga mensalmente pelo Exército Brasileiro. Em petição, o agravado informou que não é mais Militar do Exército Brasileiro, razão pela qual não possui a renda mensal referida no agravo de instrumento. Em consulta ao processo de origem, verifica-se que a execução foi suspensa por ausência de localização de bens em nome do agravado. Assim, atento ao preceito dos artigos 10o e 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, faculto ao agravante manifestar-se no prazo legal quanto a eventual perda superveniente do interesse recursal. Intimem-se. Após transcorrido o prazo para manifestação, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 30 de julho de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1411